Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TUTELA RECURSAL FORMULADA EM VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda unilateral cumulada com alimentos, fixou pensão alimentícia em favor de menor no patamar de 30% do salário-mínimo, além do rateio das despesas extraordinárias, e concedeu a guarda unilateral à genitora.
2.A autora/apelante pleiteia a majoração dos alimentos, alegando insuficiência do valor fixado e suposta elevada capacidade financeira do genitor.
3.Sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e requer tutela provisória recursal para majoração liminar da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (ii) é admissível o pedido de tutela recursal formulado no bojo da apelação; e (iii) estão presentes elementos que justifiquem a majoração dos alimentos fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.O pedido de tutela provisória recursal deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo inadequada sua formulação nas razões de apelação.
6.O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa.
7.As necessidades da criança são presumidas em razão da idade, porém a majoração da verba alimentar exige demonstração concreta da possibilidade econômica do alimentante.
8.O genitor encontra-se atualmente encarcerado em regime fechado, circunstância que limita sua capacidade de geração de renda.
9.Não houve comprovação contemporânea de percepção de rendimentos provenientes de aluguéis ou de patrimônio disponível que justifique a elevação do encargo alimentar.
10.A existência de outro filho menor também deve ser considerada para preservar a proporcionalidade da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos alimentos exige prova da efetiva ampliação da capacidade contributiva do alimentante. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova oral se dá diante de acervo documental suficiente. 3. O pedido de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, sendo inadmissível quando apresentado no corpo da apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art.1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2074139, 0743822-75.2023.8.07.0016, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10.12.2025; Acórdão 2052263, 0723279-44.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.